Tribunal: STF
Processo: ARE 1340108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR DA MARINHA. EXPULSÃO PELO ATO N.° 425. MOTIVAÇÃO POLÍTICA. LEI N.° 6.683/79 E ART. 8° DO ADCT DA CF/88. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. FÉRIAS NÃO GOZADAS CONTADAS EM DOBRO. MEDIDA PROVISÓRIA N.° 2.215-10/2001. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    - As situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados pela parte recorrente serão apreciados em conformidade com as normas do Código de Processo Civil de 1973, consoante determina o artigo 14 daLein. 13.105/2015.



    - Em relação à alegada prescrição do fundo de direito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a Lei n° 10.559/2002, regulamentadora do art. 8° do ADCT da CF/88, ao estabelecer regime próprio para os anistiados políticos, importou em renúncia tácita à prescrição. No entanto, deve-se considerar a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Precedentes.



    - Cinge-se a controvérsia ao direito do autor à reintegração no serviço ativo da Marinha de Guerra, com efeito retroativo a 3 1/10/79, nos termos do Decreto n.° 84.143/79 que regulamentou a Lei n.° 6.683/79, e à transferência para a Reserva Remunerada, sendo assegurados todos os direitos de promoção por antiguidade e contagem de tempo para todos os efeitos legais, bem como ao cômputo em dobro das férias não gozadas, para contagem de tempo de serviço.



    - Com o advento da Lei n.° 6.683/79, foi concedida anistia a todos os militares que, no período entre 1961 a 1979, cometeram crimes políticos (ou conexo com estes), crimes eleitorais, aqueles que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos que foram punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares, sendo assegurado o retomo ou a reversão ao posto ou graduação que ocupava na data de seu afastamento, condicionado, necessariamente, à existência de vaga e ao interesse da Administração.



    - Restou incontroverso o fato de que a expulsão do autor da Marinha de Guerra do Brasil ocorreu em decorrência da participação dele na Assembleia dos Marinheiros, realizada em março de 1964, ou seja, motivação eminentemente política.



    - Os documentos acostàdos às fis. 28/32, consubstanciados no Ato n.° 425 de 30/11/64, comprovam que a expulsão do autor do serviço ativo da Marinha, ocorreu sob o fundamento de ter se tomado prejudicial à ordem pública e à disciplina militar.



    - Embora os atos coletivos de expulsão refiram-se a atos prejudiciais à ordem política e à disciplina militar, a inexistência nos autos de procedimento de apuração, indica que a pena do autor foi aplicada com base na Exposição de Motivos n.° 138 do Ministério da Marinha, datada de 2 1.08.64, na qual constou como fundamento, para as expulsões dos marinheiros, a participação na Assembleia realizada nos dias 25, 26 e 27 de março de 1964 (fis. 37 verso).



    - O caráter político do movimento que se encontra inserido no contexto revolucionário da época e que resultou na expulsão coletiva de vários marinheiros, dentre eles o autor, já foi reconhecido pela Corte Superior de Justiça. Precedentes.



    - Conforme as folhas de alterações da carreira militar do autor (fis. 22/26), quando da avaliação de seu comportamento ao longo dos anos, em todas as folhas de alterações juntadas, obteve zero pontos perdidos na graduação.



    - Reforçando o bom ccmportamento do autor, consta que o mesmo foi promovido à graduação de 2aCL (fls. 26) em 01/07/1964, pouco antes de ter sido expulso do serviço ativo da Marinha.



    - Resta notório que a expulsão do autor não se deu em decorrência de atos de indisciplina, mas sim, em virtude da sua participação em manifestação política.



    - Quanto à insurgência da União em relação ao cômputo em dobro das férias não gozadas, a Medida Provisória n° 2.215-10/2001, em seu art. 36, autorizou a contagem em dobro de períodos de férias não gozadas, para efeitos de inatividade.



    - São devidas as férias não gozadas, contadas em dobro, adquiridas até 29/12/2000, para efeito de tempo de serviço. Precedentes.



    - A correção monetária, deve incidir desde a data em que devidas as parcelas, conforme os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n° 267/2013 do Conselho da Justiça Federal.



    - Tendo em vista a repercussão geral reconhecida no AI n. 842063, bem como o julgamento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, do REsp n. 1.205.946, a incidência dos juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, deverão incidir da seguinte forma: a) até a vigência da Medida Provisória n. 2.180-35, de 24.08.01, que acrescentou o art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, percentual de 12% a. a.; b) de 27.08.01, data da vigência da Medida Provisória n. 2.180-35/01, a 29.06.09, data da Lei n. 11.960/09, percentual de 6% a.a.; c) a partir de 30.06.09, data da vigência da Lei n. 11.960/09, a remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (STF, AI n. 842063, ReI. Mm. Cezar Peluso, j. 16.06.11; STJ, REsp n. 1.205.946, Rel. Mm. Benedito Gonçalves, j. 19.10.11, TRF da 33 Região, 1° Seção, AR n. 97.03.026538-3, ReI. Des. Fed. Antonio Cedenho,j. 16.08.12).



    - Considerando que não se trata de causa de elevada complexidade e tendo em vista a quantidade de atos processuais praticados e o tempo decorrido, condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme entendimento desta E. Turma e com observância no disposto no art. 20, §4°, do Código de Processo Civil/1973.



    - Matéria preliminar rejeitada. Apelação da União e Remessa Oficial parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "apenas para reconhecer o erro de fato, no tocante aos honorários de sucumbência, e fixá-los tais como constam da sentença (...)".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 8º do ADCT e dos artigos 97 e 103-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte de militar. Possibilidade de cumulação com aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.213.743/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria por tempo de contribuição. Benefício excepcional de anistiado político. Acumulação. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE nº 1.150.293/SP-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 7/12/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO EXCEPCIONAL DO ANISTIADO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.163.862/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente